Tribunal: TJDFT
Processo: 0709368-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Embargos de declaração. Repetição do indébito em dobro. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Tema 929 do STJ não aplicável. Ausência de omissão. Recurso desprovido.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu o direito do autor à repetição do indébito em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da cobrança indevida realizada pela embargante mesmo após a quitação do empréstimo consignado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicação do Tema 929 do STJ.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabendo apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão impugnada, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente os fundamentos que levaram ao reconhecimento da repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.
5. O entendimento consolidado na jurisprudência do STJ é de que a repetição do indébito em dobro, nas relações de consumo, não exige a comprovação de má-fé, mas apenas a ausência de engano justificável.
6. O Tema 929 do STJ, que exige comprovação de má-fé, refere-se a situações específicas e não se aplica às relações de consumo regidas pelo CDC.
No caso concreto, ficou demonstrado que a embargante realizou cobranças indevidas mesmo após a quitação do empréstimo, o que configura a falha na prestação do serviço e ausência de erro escusável.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequado seu manejo com o objetivo de modificar o julgamento já proferido.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 929.